Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-29.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002151-29.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Washington Jose Batista Reis (APELANTE), THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON JOSE BATISTA REIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL DO PRIMEIRO APELANTE, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PRIMEIRO APELANTE PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
PRELIMINAR – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA – FUGA DO SEGUNDO APELANTE PARA O INTERIOR DO IMÓVEL – INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –

INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS –
FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES DO TRÁFICO DE DROGAS,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO.

A informação anônima relativa à mercancia ilícita praticada no local e o fato de um dos apelantes ter empreendido fuga para o interior do imóvel após visualizar a equipe policial não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 628105/MG; AgRg no HC 665373/SP).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga aos apelantes, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC nº 648.693/DF).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

C
omo efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido

(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093;
Ap nº 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002151-29.2019.8.11.0021 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): THIAGO MULLER

WASHINGTON JOSE BATISTA REIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO MULLER e WASHINGTON JOSE BATISTA REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002151- 29.2019.8.11.0021), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 90832470).

Os apelantes
suscitam
a ilicitude das provas [apreensão de maconha e dinheiro em espécie] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização
. No mérito, alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação de WASHINGTON JOSE BATISTA REIS; 2) a droga apreendida pertencia apenas a THIAGO MULLER e destinava-se exclusivamente ao seu consumo; 3) preencheriam os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 4) seriam hipossuficientes.

Requerem o provimento para que seja
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, desclassificada a conduta do apelante
THIAGO MULLER para posse de drogas para uso pessoal ou
reduzidas as penas e “
isentos do pagamento das custas processuais
”
(ID 90832482).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90832483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar: Requer que seja declarada a nulidade do processo, face a ocorrência de violação de domicílio – Impossibilidade – A constituição (artigo 5º, XI) permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada – A carta magna não proíbe o ingresso da polícia em residência alheia, em caso de flagrante delito, quando se poderá efetuar busca e apreensão – Recurso do apelante Washington José Batista Reis: Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência, aliadas as demais provas produzidas nos autos. Do recurso do Thiago Mullher: Pretendida a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas – A condição de usuário do agente não exclui a traficância. Dos pedidos em comum: Pleito de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º da Lei nº 11.343/06 – Inviabilidade – Requisição cumulativa não preenchida – Dedicação a atividades criminosas – Réus que respondem por crime de tráfico de drogas, o que afasta a concessão da benesse do tráfico privilegiado – Pleito pela isenção das custas processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 93047450)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021